Tribunal: TJMT
Processo: 1054080-87.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054080-87.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAMELLA CRISTINE DE ARRUDA PEREIRA - CPF: 040.838.461-19 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), M. F. P. D. A. (APELADO), PAMELLA CRISTINE DE ARRUDA PEREIRA - CPF: 040.838.461-19 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – NEXO CAUSAL ENTRE ACIDENTE DE TRÂNSITO E LESÃO – DEMONSTRAÇÃO – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – COMPROVAÇÃO DA NEGATIVA DA SEGURADORA QUANTO AO RECEBIMENTO – INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO – HONORÁRIOS PERICIAIS – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR – DESCABIMENTO – QUANTIA FIXADA DE FORMA ADEQUADA E EM CONSONÂNCIA COM OUTRAS PERÍCIAS DA MESMA ESPÉCIE – AUTOS ENCAMINHADOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PRIMEIRO GRAU – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 178, II, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – MANUTENÇÃO DA QUANTIA FIXADA – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O Boletim de Ocorrência não é o único documento apto à comprovação do nexo causal entre o acidente e a invalidez da vítima, podendo o julgador se orientar por outros documentos igualmente válidos, bem como demais provas produzidas.

Todas as provas produzidas convergem na mesma direção, confirmando o fato constitutivo do autor e não veio aos autos qualquer contraprova demonstrando que a sequela atestada pelo perito possui origem diversa do acidente de trânsito noticiado.

Comprovada a recusa da seguradora em receber o requerimento administrativo, presente o interesse de agir para ação de cobrança de seguro DPVAT .

A revisão do valor dos honorários periciais somente se justifica quando fixado em significativa disparidade entre os valores praticados em processos semelhantes.

Não há que se falar em nulidade absoluta dos atos processuais, quando observado o disposto no artigo 178, II, do Código de Processo Civil.

Se a quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios sucumbenciais é razoável e proporcional, deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Capital que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT nº 1054080-87.2020.8.11.0041, julgou procedente o pedido inicial para condenar a apelada ao pagamento de R$4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente e de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em R$1.000,00 (mil reais). (Id. 136095505).

Em suas razões, de Id. 141499682, a apelante alega a inexistência de nexo de causalidade entre a lesão e o sinistro noticiado, tendo em vista a inexistência de qualquer menção do acidente de trânsito nos documentos de atendimento médico.

Aduz que não foram colacionadas ao feito provas convincentes que a lesão decorreu de acidente de trânsito e, sem prova do nexo causal entre o acidente noticiado e qualquer lesão que seja, não há o que se falar em pagamento do perseguido seguro DPVAT.

Sucessivamente, aponta a preliminar de interesse de agir, ante a ausência de requerimento administrativo para recebimento da indenização, razão pela qual não há que se falar em ameaça ao direito e tampouco em pretensão resistida.

Alega, em seguida, que os honorários periciais foram fixados em quantia superior à determinada pela resolução 232 do CNJ.

Ato contínuo, assevera que a sentença não foi proferida da forma mais acertada, pois a parte requerente é representada por seu ascendente e, tratando-se de menor de idade, deveria ser dado vista dos autos ao Ministério Público em primeira instância.

No mérito, aponta a desproporcionalidade quanto a fixação dos honorários advocatícios no importe de R$1.000,00 (mil reais), sendo que a condenação indenizatória foi fixada em R$4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), pugnando pela redução para o equivalente a 10% sobre o valor da condenação.

Ao final requer a reforma da sentença, para o fim de: (i) julgar extinta a ação com base no artigo 485, VI e VI do Código de Processo Civil, ante a flagrante ausência de nexo de causalidade entre o dano sofrido e o sinistro; (ii) julgar a extinção da demanda ante a falta de interesse de agir; (iii) determinar a devolução da quantia paga a maior ao que resta determinado na Resolução 232 do CNJ, devendo ser arbitrado o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) a título de honorários do perito; (iv) decretar a nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem, a fim de dar vista ao Ministério Público para que se manifeste; (v) fixar os honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 136095508, pelo desprovimento do recurso. Sem preliminar.

O d. representante ministerial, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, em parecer de Id. 141312191 recomenda a manutenção incólume da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Insurge-se a seguradora apelante contra a sentença que julgou procedente o pedido da autora, ora apelada, de indenização do seguro DPVAT, condenando-a ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Sustenta a inexistência de nexo de causalidade entre a lesão e o acidente noticiado ao argumento de irregularidade na documentação apresentada.

Pois bem.

O nexo causal é o vínculo, a ligação ou a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, o que permite concluir se a ação ou omissão do agente foi ou não causa do dano. O resultado é uma consequência natural da conduta do agente.

Para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver
“simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5º da Lei 6.194/74.

No caso em debate, como bem consignou a d. Magistrada
a quo
, as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e do dano daí decorrente.

Sabe-se, outrossim, que Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, cabendo à apelante trazer contraprova demonstrando que a sequela atestada pelo perito possui origem diversa do acidente de trânsito, em consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito.

Inclusive, este c. Tribunal já decidiu que o exame realizado por peritos designados para atuar no mutirão judicial do seguro DPVAT, com laudo assinado por médicos aptos a desempenharem perícias, prevalece, quando respeitado o princípio do contraditório e a participação das partes (TJMT N.U 0032678-06.2016.8.11.0041).

Verifica-se dos autos que o Laudo Médico Pericial (Id. 136095492) realizado por perito oficial, Dr. Reinaldo Prestes Neto, concluiu que o acidente de trânsito gerou invalidez média em MSD.

Portanto, considerando que o referido documento é oficial e tem fé pública, satisfatórios os documentos acostados aos autos a comprovar o nexo causal entre o acidente e as lesões dele decorrentes, não havendo qualquer reforma a ser feita no ponto.

No que diz respeito à falta de interesse de agir em decorrência da ausência de apresentação prévia de requerimento administrativo, tem-se, do mesmo modo, que tal alegação não merece acolhida.

Restou devidamente comprovado nos autos que a Seguradora se recusou a efetivar o protocolo do requerimento administrativo da indenização de seguro DPVAT, situação que permite a utilização da via judicial, já que atendido o requisito de interesse de agir e manifesto o perigo de dano.

Conforme já assentou esse e. Tribunal em outra oportunidade, “
se a seguradora se recusa em receber o pedido, deve ser admitido o meio encontrado pelo beneficiário (via AR) e reconhecido como válido o protocolo administrativo, estando satisfeito o interesse de agir, já que é manifesto o perigo de dano, consistente na inviabilidade de a parte pleitear a indenização devida”
(TJMT, AI 1013268-97.2018.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado – j. 06/02/2019).

Outrossim, como bem destacou o d. juiz sentenciante “
Tendo em vista que foi realizada a reclamação no site da SUSEP (id. 43635952) em data posterior ao acidente e protocolo do processo administrativo (id.87406314 e ss), não há o que se falar em ausência de interesse de agir
”.

Portanto, evidenciado o interesse de agir, descabe falar em extinção da ação.

Acerca dos honorários periciais, imperioso esclarecer que a fixação da verba deve levar em consideração, especialmente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço, bem como as peculiaridades regionais, nos termos do art. 2º, incisos I a IV, da Resolução 232/2016, do CNJ.

No caso dos autos, a perícia destina-se a observar, basicamente, a existência de invalidez permanente, como também o seu grau, para comprovar os fatos narrados na inicial e definir os limites da indenização securitária pleiteada. E, ao contrário do que alega a apelante, o valor fixado não se revela desproporcional, tendo em vista que não se vislumbra motivo plausível que justifique a redução da verba pericial arbitrada.

Nesse sentido:

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – LESÃO E PERCENTUAL APURADOS PELO PERITO – SENTENÇA OMISSA – CONDENAÇÃO – HONORÁRIOS PERICIAIS – “QUANTUM” PROPORCIONAL – DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – NOTAS FISCAIS – REEMBOLSO DEVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. Sendo a sentença omissa, o pagamento do seguro DPVAT deve ser proporcional à extensão das lesões sofridas devidamente apuradas em perícia médica, consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro.
A fixação da verba honorária do perito deve observar, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais, conforme inteligência do art. 2º, incisos I a IV, da Resolução 232/2016, do CNJ.
Restando suficientemente comprovado o nexo causal entre o acidente e as notas fiscais que demonstram os gastos com o tratamento necessário, correta a condenação da seguradora ao pagamento das despesas médicas e suplementares (DAMS). O valor arbitrado a título de honorário os advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, conforme se verificou no caso em apreço. (N.U 1054245-37.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022) (negritou-se)

Do mesmo modo, não prospera a alegação de que a sentença foi proferida sem a manifestação do Ministério Público, pois denota-se do Id. 13609550 o parecer ministerial emitido pelo Promotor de Justiça Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, que na ocasião opinou pela parcial procedência dos pleitos descritos na inicial.

Quanto ao arbitramento dos honorários, de acordo com o artigo 85, § 8º, do CPC, devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do § 2º do mesmo dispositivo, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

É evidente que a pretensão de fixação em 10% da condenação de R$4.725,00 está aquém do razoável, visto que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.

Aliás, segundo o STJ, ele
“não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente.”
(REsp n. 1139630/SC, Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJe 7-3-2012).

Assim, o valor deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar o enriquecimento ilícito, motivo pelo qual entendo que a quantia de R$1.000,00 (mil reais) estipuladas na sentença como apropriada ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ – CONDENAÇÃO IRRISÓRIA - HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE - PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.

Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório. (R$ 1.500,00).
(TJMT. Ap 9224/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018).

Dispositivo.

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em observância ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022